Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-66.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL CONDUZIDA POR POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a representação e absolveu o adolescente recorrido da imputação de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, Lei 11.343/2006,), por reconhecer a ilicitude da busca pessoal e a ausência de provas válidas de materialidade e autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal realizada no adolescente estava amparada por fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, de modo a legitimar a apreensão das drogas e, consequentemente, a responsabilização pela prática de ato infracional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal, por constituir medida invasiva, exige fundada suspeita objetiva e concreta, vedando-se a realização de diligências baseadas apenas em intuição policial, impressões subjetivas ou denúncias anônimas desacompanhadas de diligências mínimas.
4. As declarações dos policiais militares apresentaram divergência relevante quanto à prévia descrição do adolescente pelo popular que teria informado sobre o tráfico, gerando dúvida razoável sobre a existência de justa causa específica para a revista.
5. Estar o adolescente apenas próximo a um imputável suspeito não configura, por si só, fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, especialmente quando não verificada conduta objetivamente suspeita no momento da abordagem.
6. A ausência de substrato fático concreto invalida a busca pessoal, tornando ilícitas as provas obtidas e as delas derivadas, o que afasta a possibilidade de responsabilização do adolescente pelo ato infracional imputado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.